Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM DE PARADA EMANADA POR AUTORIDADE POLICIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TERMO DE APELAÇÃO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Recurso de apelação contra sentença condenatória que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o apelante pelo crime do artigo 330 do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, haja vista reincidência.
3. Disciplina o § 1o do artigo 82 da Lei no 9.099/95: “A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente” (grifo nosso). Isto é, a lei especial não abre margem para dúvida, explicitando a necessária interposição da apelação em conjunto com suas razões, embora o Código de Processo Penal autorize a apresentação das razões da apelação após a interposição do recurso, para os procedimentos nele previstos (arts. 601 e 600, §4o).
4. Cumpre destacar que referido regramento está em sintonia com os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, tão caros ao rito sumaríssimo, que compactou o processamento e julgamento das infrações de menor potencial ofensivo, como medida de política criminal, trazendo, em consequência, maior agilidade e menor custo processual.
5. Na hipótese, a defesa do réu apresentou termo de apelação de Id 46434319 desacompanhado das razões, mas pugnando pela apresentação perante o Egrégio Tribunal Justiça, nos termos do art. 593 c/c 600, CPP.
6. Parecer do Ministério Público, que atua perante as Turmas Recursais, pela intempestividade do apelo (Id 46902153).
7. Inobservada a norma atinente aos Juizados Especiais, não deve ser conhecida a apelação do réu, por manifesta intempestividade.
8. Apelação não conhecida.
(R)